Tribunal: TJDFT
Processo: 0746205-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO. IN ALBIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.

2. Cancela-se a distribuição, em quinze dias, quando a parte é intimada para recolher as custas e despesas de ingresso, e se mantem inerte. Inteligência do artigo 290 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.